Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA PARA CARROS HÍBRIDOS/ELÉTRICOS. MAJORAÇÃO INDIRETA. NOVENTENA NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
1. A revogação de um benefício fiscal para parte dos contribuintes antes beneficiados pela isenção caracteriza aumento indireto da carga tributária para essa parcela de contribuintes e está sujeita à regra da anterioridade nonagesimal e anual.
2. O fato gerador do IPVA, no Distrito Federal, ocorre em 1o de janeiro de cada exercício financeiro para carros usados, nos termos do art. 4o, inciso II, alínea “a”, do Decreto n. 34.024/2012, logo, o aumento promovido pela Lei no 7.591 de 04 de dezembro de 2024 não poderia incidir sobre os fatos geradores ocorridos em 1o de janeiro de 2025.
3. Apelação conhecida e não provida.